Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700259-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER REZENDE LACERDA AGRAVADO: JOAO PEDRO SOUZA GASTAO DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por KLEBER REZENDE LACERDA contra decisão do 7o Juizado Especial Cível de Brasília (autos eletrônicos 0719033-56.2016.8.07.0016) prolatada nos seguintes termos: [...] O feito tramita desde o ano de 2016 e tem como objetivo o adimplemento de uma obrigação no valor aproximado de R$ 15.000,00. Após diversas tentativas coercitivas de quitação do débito, inclusive com anulação de arrematação no curso do processo, não se observou qualquer início de pagamento da dívida. Logo após o deferimento da penhora de um imóvel, o executado oferece proposta de pagamento à vista, desde que decotado parte considerável do crédito, ou o parcelamento da dívida em 12 prestações. Ademais, o devedor alega excesso de execução sob o argumento de que o imóvel está avaliado no valor aproximado de 7 milhões. Sequencialmente, requer a substituição da penhora pelos móveis listados na petição de ID 78100983. No entanto, não assiste razão ao executado. Não há que se falar em excesso de execução. O valor da dívida foi apurado corretamente. O fato de o imóvel penhorado ser superior ao valor da dívida não significa excesso de execução, pois do valor obtido com a alienação, após o pagamento da dívida, o remanescente será devolvido ao devedor. O executado pode liberar o imóvel da penhora com o depósito do valor integral da dívida, importância que pode ser obtida, inclusive com a venda direta dos bens móveis que indica à penhora. O credor já pagou os custos do registro da penhora do imóvel. Não é ato cooperativo do devedor, após quase 05 anos de tramite processual, diante do atual do contexto social, pretender entregar bens móveis como pagamento, os quais já poderiam ter sido alienados por ato próprio para pagamento da dívida, sobretudo tendo em vista o contexto em que se desencadeou a anulação da arrematação de bem móvel anteriormente penhorado. Ainda é possível registrar contradição quanto à alegação de impossibilidade de pagamento em dinheiro da obrigação executada, quando se tem condições financeiras de administrar um imóvel avaliado no valor aproximado 7 milhões.Assim, mantenho a penhora do imóvel. Designe-se hasta pública [...] O agravante sustenta, em síntese,: (i) a omissão em relação à viabilidade da composição; (ii) excesso de penhora (imóvel em valor muito superior ao crédito perseguido); (iii) obscuridade no que concerne à afirmação da possibilidade de administração de imóvel no valor de 7 milhões de reais; e (iv) ofensa à menor onerosidade. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do agravo para: [...] DECRETAR a nulidade da decisão interlocutória ID 75866033, mantida pela ID 79986847 e integralizada pela decisão ID 82346955 nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, para que o juízo a quo promova, nos exatos termos do art. 139, V, do CPC/2015, a autocomposição requerida pelas partes em seus IDs 76359056 e 77407223, anulando, por conseguinte, a penhora do imóvel do AGRAVANTE, sob pena de malferimento do art. 805, do CPC/2015. d. DECRETAR, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, a nulidade da decisão interlocutória ID 79986847 e integralizada pela decisão ID 82346955 que afastou, inoportunamente, o excesso de penhora, sob pena de contrariar o precedente identificado pelo Acórdão 1200451, 07009769620198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no PJe: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. a. Caso Vossa Excelência entenda oportuna a manifestação do juízo a quo antes da avaliação do bem, ou seja, admita a contrariedade do precedente invocado, o AGRAVANTE roga se digne Vossa Excelência a reformar a decisão para reconhecer como adequada a opção feita pelo AGRAVANTE em substituir o bem, nos termos do art. 847, do CPC/2015, para atingir a finalidade do art. 805, do CPC/2015 e, com isso, substituir a penhora do bem imóvel pelos bens descritos na petição ID 78100983; e. DECRETAR a nulidade da decisão interlocutória ID 79986847 e integralizada pela decisão ID 82346955 em razão da manifesta obscuridade contida na presunção de que o AGRAVANTE possui condições financeiras de administrar um imóvel avaliado no valor aproximada de 7 milhões feita pelo juízo a quo com fundamento exclusivamente no registro imobiliário. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 31). Certo é que a probabilidade do direito invocado não encontra respaldo nos atos processuais praticados até então pelo devedor, notadamente à luz da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade (CPC, artigos 4, 5 e 6). Destaca-se que diversas foram as medidas envidadas à satisfação do crédito (RENAJUD, leilão de veículo anulado, BACENJUD, penhora no rosto dos autos, entre outros), sem que o devedor demonstrasse qualquer esforço ao adimplemento (ainda que parcial) da dívida. Além disso, a indicação dos bens à substituição da penhora (realizada há mais de quatro anos após o início da execução, e somente após o registro da penhora do imóvel, inclusive mediante o pagamento de emolumentos pelo credor), em primeira análise, sequer atenderia aos requisitos do artigo 847 do CPC. Nesse quadro fático-processual, a conclusão (ora impugnada) não se revelaria, prima facie, em contrariedade às normas processuais, ao ponto de respaldar a pretendida suspensão dos atos destinado à satisfação do crédito. Não obstante, em atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial a busca incessante da composição (Lei 9.099/95, artigo 2o), intime-se o credor para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca da alegada viabilidade de acordo, bem como acerca do pedido de substituição dos bens penhorados formulado pela parte devedora (menor onerosidade). Juntada a manifestação, dê-se vista ao devedor, por igual prazo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Por ora, suspendam-se tão somente os atos destinados à designação de hasta pública, mantida a penhora do bem imóvel, até o julgamento final do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito